Tribunal: TJPA
Processo: 0907638-62.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0907638-62.2023.8.14.0301

APELANTE: CAROLINA CARRALAS JINKINGS SANTOS, TOM CARRALAS JINKINGS, RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO

APELADO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 OFICIO, CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. REGISTRO DE IMÓVEIS. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA EM DIVÓRCIO CONSENSUAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO/AVERBAÇÃO DO TÍTULO TRANSLATIVO. PROPRIEDADE TABULAR MANTIDA EM NOME DO GENITOR. ORDENS JUDICIAIS DE PENHORA/INDISPONIBILIDADE. PRETENSÃO DE IMPEDIR O OFICIAL REGISTRADOR DE CUMPRI-LAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DO MÉRITO DA CONSTRIÇÃO PELO REGISTRADOR. VIA ADEQUADA: EMBARGOS DE TERCEIRO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TITULAR DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por particulares contra sentença que denegou mandado de segurança preventivo impetrado em face do Oficial Titular do Registro de Imóveis do 1º Ofício, por meio do qual se buscava impedir novas averbações de penhora/indisponibilidade sobre imóvel cuja partilha teria sido atribuída aos impetrantes em divórcio consensual (2010), sem registro/averbação no fólio real.

II. Questão em discussão

2. Definir se é possível impor ao Oficial de Registro de Imóveis a abstenção de cumprimento/registro de ordens judiciais de constrição sobre imóvel que permanece, no registro, em nome do executado (proprietário tabular), sob alegação de partilha não registrada; e, ainda, aferir a existência de direito líquido e certo apto a amparar a via mandamental preventiva.

III. Razões de decidir

3. A propriedade imobiliária entre vivos somente se transfere mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, permanecendo o alienante havido como dono enquanto não registrado o título (CC, arts. 1.245 e 1.246).

4. Ausente registro/averbação da partilha, inexiste oponibilidade erga omnes do alegado domínio dos impetrantes, de modo que não se evidencia ilegalidade na prática de atos registrais decorrentes de ordens de constrição direcionadas ao proprietário constante da matrícula.
5. O Oficial Registrador atua de forma vinculada à lei e às ordens emanadas de autoridades competentes, não lhe cabendo sindicar o mérito da determinação judicial (penhora/indisponibilidade) nem afastá-la com base em alegações de terceiros estranhos ao fólio real.
6. Eventual nulidade/indevida constrição deve ser arguida perante o juízo que a determinou, pela via própria (embargos de terceiro), sendo inadequado o mandado de segurança para substituir os meios processuais específicos.
7. Reconhece-se, ademais, a ilegitimidade passiva do titular de serventia extrajudicial (ente despersonalizado), à luz da orientação do STJ quanto à ausência de personalidade jurídica dos cartórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que denegou a segurança.

Tese de julgamento:

Inexiste direito líquido e certo a impedir o registro/averbação de penhora ou indisponibilidade sobre imóvel que permanece em nome do executado no fólio real, quando o título translativo (partilha) não foi registrado, sendo cabível a discussão da constrição perante o juízo competente, pela via dos embargos de terceiro.

O Oficial de Registro de Imóveis, atuando vinculadamente, não possui competência para afastar o cumprimento de ordens judiciais de constrição com base em alegações de direito não registrado, sendo parte ilegítima para responder por pretensão que visa obstar ato imposto por determinação judicial.

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 1.245 e 1.246; CPC, art. 189 e art. 1.026, §2º; Lei nº 8.935/1994, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.097.995/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, j. 21/09/2010, DJe 06/10/2010 (ilegítima a serventia extrajudicial desprovida de personalidade jurídica).

STF, Súmula 512 (inexistência de honorários em mandado de segurança).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
CAROLINA CARRALAS JINKINGS SANTOS e OUTROS
(Num. 25348099) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém/PA (Num. 25348097), nos autos do
Mandado de Segurança Preventivo
impetrado em face do
OFICIAL TITULAR DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO 1º OFÍCIO
, cujo
decisum
possui o seguinte teor:

“(...) No mesmo sentido: STJ – AgInt no AREsp 794303/RS, AgInt no AREsp 1223231/SP, EREsp 1493162/DF e AREsp 1425219/SP. Assim, não há violação a ser prevenida. Portanto, não estando demonstrada a contrariedade constitucional e/ou infraconstitucional, não há direito líquido e certo a amparar o pleito. Diante das razões expostas, denego a segurança. Custas pelos Impetrantes – indefiro o pedido de benefício de gratuidade de justiça, deferindo, neste ato, o pagamento parcelado das custas, na forma da Portaria Conjunta n° 3/2017- GP/VP/CJRMB/CJCI, até o limite de 04 (quatro) parcelas. Sem honorários (S.T.F. – Súmula 512). Retire-se o sigilo processual, ante a ausência das hipóteses de segredo de justiça previstas no art. 189, do CPC. Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se.”

Os Impetrantes alegam ser possuidores diretos e legítimos proprietários do imóvel situado na Vila Tavares, Rua Tamoios, nº 1336, Jurunas, Belém/PA (Matrícula 6.287), em virtude de sentença homologatória de divórcio consensual de seus genitores, proferida em 2010 (Processo nº 0007044-43.2010.8.14.0301), que determinou a transferência do bem aos filhos. Afirmam que, por não ter sido efetivada a averbação da transferência no Cartório de Imóveis, o bem permanece em nome do genitor, sofrendo reiteradas constrições judiciais por dívidas deste. Objetivam, via
mandamus
preventivo, obstar que o Oficial Registrador efetue novas averbações de penhora ou indisponibilidade sobre o referido imóvel.

O juízo
a quo

denegou a segurança
(Num. 25348097), fundamentando que: A transferência de propriedade imobiliária apenas se perfectibiliza com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme os arts. 1.245 e 1.246 do Código Civil; enquanto não realizada a averbação do negócio jurídico, o alienante (genitor) continua a ser havido como dono, inexistindo ilegalidade no cumprimento de ordens de constrição contra o proprietário tabular; e que há inexistência de direito líquido e certo, uma vez que a ausência de registro impede a oponibilidade do direito dos impetrantes perante terceiros.

Irresignados, os Apelantes insurgem-se contra o
decisum
alegando (Num. 25348099): Que a decisão não analisou o conjunto probatório que demonstra a posse e o direito dos apelantes desde 2010; A ocorrência de dano continuado, pois são compelidos a provar a propriedade em cada processo de execução distinto que recai sobre o bem; e a necessidade de reforma para que a ação preventiva resguarde o patrimônio familiar contra atos de autoridade que violam direito líquido e certo.

Oportunizado o contraditório, o apelado, Oficial do 1º Registro de Imóveis (Num. 25348106), pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (Num. 26299772).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

II. Mérito

A controvérsia reside na possibilidade de se impor ao Oficial de Registro de Imóveis a obrigação de se abster de registrar ordens judiciais de constrição sobre imóvel cuja propriedade tabular ainda pertence ao executado, sob o argumento de existência de partilha em divórcio não averbada.

Analisando os autos, verifico que não assiste razão aos Apelantes.

Primeiramente, impõe-se reconhecer a ilegitimidade passiva do Oficial Registrador. O titular de serventia extrajudicial, no exercício de suas funções, atua de forma vinculada à lei e às ordens emanadas pelas autoridades judiciárias e administrativas (CNIB). Nesse sentido, já decidiu o Colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO - NATUREZA JURÍDICA - ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DESTINADOS A GARANTIR A PUBLICIDADE, AUTENTICIDADE, SEGURANÇA E EFICÁCIA DOS ATOS JURÍDICOS - PROTESTO - PEDIDO DE CANCELAMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TABELIONATO - ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

I - É entendimento assente que o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa mencionar todos os argumentos levantados pelas partes, mas, tão-somente, explicitar os motivos que entendeu serem suficientes à composição do litígio, não havendo falar, na espécie, em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil.

II - Segundo o art. 1º da Lei n° 8.935/94, que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal,
os serviços notariais e de registro são conceituados como "organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos".
Dispõe, ainda, referida Lei que os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições, além de que estão sujeitos às penalidades administrativas previstas nos arts. 32, 33, 34 e 35, no caso de infrações disciplinares previstas no art. 31 da mesma Lei.

III -
Os cartórios extrajudiciais - incluindo o de Protesto de Títulos - são instituições administrativas, ou seja, entes sem personalidade, desprovidos de patrimônio próprio, razão pela qual, bem de ver, não possuem personalidade jurídica e não se caracterizam como empresa ou entidade, afastando-se, dessa forma, sua legitimidade passiva ad causam para responder pela ação
de obrigação de fazer.

IV - Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.097.995/RJ, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 21/9/2010, DJe de 6/10/2010.)

Não possui o Registrador competência para analisar o mérito de uma ordem de penhora ou indisponibilidade, nem para deixar de cumpri-la com base em alegações de direitos pessoais de terceiros não constantes no fólio real. Eventual nulidade da constrição deve ser arguida perante o juízo que a determinou, via Embargos de Terceiro.

No mérito, o sistema registral brasileiro adota o princípio da instância e da prioridade, sendo que a propriedade de bens imóveis entre vivos somente se transfere mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis (Art. 1.245, CC). O parágrafo 1º do citado artigo é taxativo:
"Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel"
.

No caso concreto, os Apelantes admitem que não providenciaram a averbação do formal de partilha desde 2010. Logo, perante terceiros e órgãos de fiscalização, o genitor/executado permanece como proprietário. Não há, portanto, ato ilegal ou abuso de poder por parte do Apelado ao recepcionar ordens de indisponibilidade dirigidas ao proprietário constante na matrícula.

O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica quando a própria parte negligencia a regularização dominial do bem, pretendendo transferir ao Oficial de Registro o ônus de proteger uma propriedade que juridicamente ainda não se transferiu na forma da lei civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da sentença de piso guerreada.

Custas pelos impetrantes, observada a gratuidade de justiça que ora defiro apenas para fins recursais. Sem honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 02/03/2026